Tribunal: TJDFT
Processo: 0714059-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714059-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR JUNIO DUARTE CORREA AGRAVADO: LEONARDO DE ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por IGOR JUNIO DUARTE CORREA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 229.710.114, dos autos originários) proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, nos autos da Ação de Imissão na Posse, autuada sob o número: 0705337-23.2025.8.07.0020, movida por LEONARDO DE ARAUJO LIMA em desfavor do ora agravante. Recebido o presente recurso, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, consoante decisão Id. 73.561.449. Antes do julgamento deste Agravo de Instrumento, sobreveio a r. sentença (Id. 245.690.885) proferida, pelo juízo de origem, nos autos principais (0705337-23.2025.8.07.0020), que extinguiu aquele feito, julgando o mérito nos seguintes termos: “LEONARDO DE ARAUJO LIMA ajuizou AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COM COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO, TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU em desfavor de IGOR JUNIO DUARTE CORREA, partes qualificadas nos autos. Sustenta que arrematou o Apartamento no 102-V-02/2aSS, localizado no Lote 01, Rua 12 Norte, Águas Claras, DF, objeto da matrícula no 176429 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, no leilão realizado pelo Banco Santander, no dia 24/06/2024, após a devida consolidação da propriedade pelo credor fiduciário em razão do inadimplemento do réu. Afirma que o imóvel já se encontra devidamente registrado em seu nome, conforme consta no R-15-176429 da referida matrícula, mas o requerido se recusa a desocupar o imóvel. Requer a concessão de liminar de imissão na posse e, ao final, a confirmação da liminar e a condenação do réu ao pagamento da taxa de ocupação no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mensais, correspondente a 1% (um por cento) do valor de mercado do imóvel (doc. 17), a partir da data de registro da arrematação, que ocorreu em 10/03/2025, até a data da efetiva desocupação do imóvel, nos termos do art. 37-A da Lei no 9.514/1997 e ao pagamento das taxas condominiais e eventuais multas e impostos IPTU/TLP incidentes sobre o imóvel até a efetiva data de desocupação. A tutela de urgência foi concedida no ID 229710114. Em contestação, o réu defende ser necessária a suspensão do presente feito, face a distribuição da ação anulatória no 0714866-42.2024.8.07.0007, em que se discute a validade da constituição em mora do réu, a nulidade na consolidação da propriedade, bem como a falta de intimação das datas de realização dos leilões extrajudiciais. Requereu a gratuidade de justiça. O prosseguimento regular do feito foi determinado no ID 239382183, tendo em vista a ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo réu no processo 0714059-09.2025.8.07.0000 Mandado de imissão do autor na posse do imóvel cumprido no ID 242466610. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. É o caso de julgamento antecipado da lide, consoante artigo 355, I do CPC. Inicialmente, indefiro a gratuidade de justiça postulada pelo réu, tendo em vista o comprovante de rendimento de ID 232276754, que demonstra renda superior a 7 mil reais. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e, não havendo questões preliminares pendentes de apreciação, passo à análise do mérito. Dispõe o artigo 30 da Lei no 9.514/1997 que “É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”. A certidão de ônus de ID 229355950 comprova a aquisição do imóvel pelo autor após prévia e devida consolidação da propriedade fiduciária pelo Banco Santander, credor fiduciário. Portanto, a parte autora faz jus à imissão na posse do imóvel. Assim, a liminar deve ser confirmada. Conforme artigo 23 da Lei no 9.514/1997, § 2o “Caberá ao fiduciante a obrigação de arcar com o custo do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) incidente sobre o bem e das taxas condominiais existentes”. Desse modo, as taxas condominiais e IPTU/TLP são devidas pelo réu, o qual era o devedor fiduciante do imóvel, até a data da efetiva desocupação, uma vez que mesmo após a transmissão da propriedade ao autor o réu se manteve na posse, injustamente. Por fim, no tocante ao pedido de condenação do réu ao pagamento de taxa de ocupação até a data da imissão na posse do imóvel, dispõe o artigo 37-A da Lei no 9.514/97 que “O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.” Assim, a mencionada taxa também é devida ao autor, a contar da data em que averbada a arrematação do imóvel. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para tornar definitiva a liminar concedida no ID 229710114 e condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais e IPTU/TLP vencidos até a data de imissão do autor na posse do imóvel. Condeno, ainda, o réu ao pagamento de taxa de ocupação no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI do art. 24 da Lei no 9.514/1997, por mês ou fração, acrescido de juros de mora (1% a.m.) e correção monetária pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada parcela, até a data da imissão do autor na posse. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2025 11:25:41. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juiz de Direito” A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do Agravo de Instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Eventualmente, a parte interessada pode porventura buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação remanescente, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do Agravo de Instrumento; mormente diante da ausência da necessidade de se conferir efeitos ultrativos ao presente recurso. Cito precedente do Col. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...). 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1.582.032/DF, 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016).”. Grifei. Desta forma, resta caracterizado que a prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso em razão da perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o disposto no art. 932, Inciso III, do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do presente Agravo de Instrumento, em virtude da perda do objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 14 de outubro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora